Tribunal: CARF
Processo: 15983.720271/2014-40
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: PAULO GUILHERME DEROULEDE
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-09-23

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
15983.720271/2014-40
ACÓRDÃO
3301-014.537 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
27 de agosto de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
COLÉGIO JEAN PIAGET S/S LTDA. - EPP
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Ano-calendário: 2010, 2011
EXCLUSÃO DE OFÍCIO DO SIMPLES NACIONAL. EXIGÊNCIAS TRIBUTÁRIAS
DECORRENTES.
Anulados os efeitos do ato de exclusão do Simples Nacional no processo
administrativo específico, deve ser cancelado o auto de infração
decorrente.
Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep
Ano-calendário: 2010, 2011
EXCLUSÃO DE OFÍCIO DO SIMPLES NACIONAL. EXIGÊNCIAS TRIBUTÁRIAS
DECORRENTES.
Anulados os efeitos do ato de exclusão do Simples Nacional no processo
administrativo específico, deve ser cancelado o auto de infração
decorrente.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Guilherme Déroulède – Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros Marcio Jose Pinto Ribeiro,
Bruno Minoru Takii, Jose de Assis Ferraz Neto, Keli Campos de Lima, Cynthia Elena de Campos
Fl. 512
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.537 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15983.720271/2014-40
2
(substituto[a] integral), Paulo Guilherme Deroulede (Presidente). Ausente a Conselheira Rachel
Freixo Chaves, substituída pela Conselheira Cynthia Elena de Campos.

RELATÓRIO
Por bem retratar a realidade dos fatos, transcrevo abaixo, em parte, o relatório
contido no acórdão recorrido:
“A contribuinte acima qualificada teve contra si lavrados os autos de infração de
Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins e Contribuição
para o PIS/Pasep, apurados pela sistemática da incidência cumulativa, em
decorrência da exclusão do Simples Nacional.
Os autos de infração e demonstrativos encontram-se juntados às fls. 256 a 276.
Os lançamentos resultaram em R$ 66.661,16 incluídos os tributos, multas de
ofício (75%) e juros de mora calculados até dezembro de 2014 (fls. 2). Os valores
individuais estão discriminados em cada auto de infração, reflexos do processo do
IRPJ no 15983.720270/2014-03.
A ciência da contribuinte, relativamente aos autos de infração, ocorreu,
pessoalmente, por meio de procurador, em 19 de dezembro de 2014, conforme
assinaturas do representante legal da pessoa jurídica no Termo de Ciência e
Encerramento do Procedimento Fiscal (fls. 287 e 292).
Em 15 de janeiro de 2015 foi protocolada a impugnação de fls. 302 a 329, firmado
por procuradora (instrumento de mandato, cópia de documento de identidade e
do contrato social às fls. 331 a 343 e 378), no qual é aduzido, em apertada síntese,
que:
a) preliminarmente, que a “impugnação deverá ficar suspensa até o julgamento
do último recurso a ser proposto em face do Ato de Exclusão do Simples Nacional,
sendo que a Manifestação de Inconformidade oferecida naquele processo tem o
condão de suspender a exigibilidade” do crédito tributário lançado pelos autos de
infração a que se refere o presente processo;
b) no mérito, que para aderir ao Simples Nacional, “o contribuinte tinha que ser
microempresa ou empresa de pequeno porte cinco anos antes da vigência do
regime de tributação entrar em vigor, o que ocorreu apenas em 01.07.2007, ... e
não cinco anos antes da publicação da lei, que se deu em 2006”;
c) da mesma forma, para optar pelo Simples Nacional, “a pessoa jurídica não
poderia ser oriunda de cisão ou outra forma de desmembramento em um dos
cinco anos calendário anteriores ao início da adesão ao Regime de tributação, que
só entrou em vigor em 01.07.2007”;
d) como o registro de constituição da empresa junto ao órgão competente
ocorreu em 11 de março de 2002, na data em que entrou em vigência o Simples
Fl. 513
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.537 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15983.720271/2014-40
3
Nacional (01/07/2007) já haviam se passado mais de cinco anos, não havendo
pois impedimento para que a contribuinte aderisse ao regime, o que ocorreu,
aliás, de forma automática operacionalizada pela própria Receita Federal;
e) a divisão da antiga Organização em três empresas foi uma decisão familiar, não
objetivando a inclusão de nenhuma delas no Simples Federal à época que ocorreu
apenas como consequência;
f) caso se conclua que o desmembramento ocorreu em um dos cinco
anoscalendário anteriores à adesão ao Simples Nacional, o alegado impedimento
não se encontraria mais presente em 1o de janeiro de 2008, não sendo possível a
exclusão a partir dessa data;
g) já havia sido editado ato declaratório de exclusão do Simples Federal em 2004,
tornado nulo, sem que, naquela ocasião, tenham sido apontadas quaisquer
irregularidades;
h) não há nenhuma prova material de que o Sr. Alexandre Thomaz Vieira atuava
como administrador de fato da interessada;
i) é perfeitamente cabível e não induz nenhuma irregularidade o fato de as três
empresas contratarem a mesma empresa de contabilidade;
j) as transferências de empregados foram feitas legalmente;
k) os prédios em que funciona cada uma das entidades educacionais são
independentes;
i) o percentual de multa de 75% é inconstitucional e se mostra, também,
confiscatório.
Ao final, requereu: a) a suspensão da exigibilidade do crédito tributário em
decorrência da manifestação de inconformidade em face da exclusão da
contribuinte do Simples Nacional; b) a declaração de nulidade do Ato Declaratório
de Exclusão do Simples Nacional e o cancelamento dos autos de infração; c) a
redução da multa, do percentual de 75% para 20%, caso mantido algum dos
valores lançados; d) a improcedência dos autos de infração; f) a intimação seja
feita aos procuradores da autuada.”
A DRJ proferiu o Acórdão no 04-42.261, julgando a impugnação improcedente, com
a seguinte ementa:
IMPUGNAÇÃO E MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE. SUSPENSÃO DO
ATO IMPUGNADO.
A manifestação de inconformidade contra ato de exclusão do Simples
Nacional suspende seus efeitos, assim como a impugnação a auto de
infração suspende a exigibilidade do crédito tributário lançado, nos termos
da legislação de regência do Processo Administrativo Fiscal.
EXCLUSÃO DO SIMPLES NACIONAL.
Fl. 514
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.537 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15983.720271/2014-40
4
Mantêm-se os lançamentos no julgamento de primeira instância
administrativa baseados em exclusão do Simples Nacional se, no processo
próprio, tal exclusão foi confirmada em decisão de órgão de mesma
categoria.
MULTA. INCONSTITUCIONALIDADE. EFEITO CONFISCATÓRIO. EXAME NA
ESFERA ADMINISTRATIVA. IMPOSSIBILIDADE.
É defeso na esfera administrativa o exame de constitucionalidade de lei,
bem como o da violação pelo ato normativo a princípios constitucionais,
entre eles o da vedação ao confisco.
CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP.
É de ser mantido o lançamento da Contribuição para o PIS/Pasep conforme
decidido no processo em face das razões acima ementadas.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
A recorrente afirmou ter sido cientificada pelo sistema ECAC em 10/03/2017 e
protocolou o recurso voluntário em 21/03/2017, reiterando resumidamente o seguinte:
1. A declaração de suspensão da exigibilidade do crédito constituído até que seja
proferida decisão definitiva no processo que determinou a exclusão do Simples
Nacional;
2. A inconstitucionalidade da multa de ofício
aplicada por
ter efeito confiscatório. Ao final, pede ainda que seja reconhecida a nulidade da
s intimações anexadas ao processo em nome de outras pessoas jurídicas e que s
ejam desentranhadas.
Na sessão de 21/06/2018, a Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da
Terceira Seção de Julgamento proferiu a Resolução no 3302000.769, sobrestando o julgamento do
processo para que a Unidade Preparadora juntasse a decisão definitiva do processo no
15983.720126/2014-69, caso estivesse finalizado sem recurso ao CARF, ou, na hipótese de
eventual recurso ao CARF, devolvesse os autos para aguardar o deslinde neste conselho.
Em 12/08/2024, a recorrente peticionou nos autos, pleiteando a nulidade dos Autos
de Infração, em vista da decisão ocorrida no processo 15983.720126/2014-69, conforme excerto
abaixo:
“Assim, nos termos do acórdão proferido no Processo Principal no
15983.720126/2014-69, a exclusão do Simples Nacional somente teve efeitos
para o exercício de 2007, de tal forma que a partir de 01/01/2008, a recorrente foi
mantida no Simples Nacional, razão pela qual os lançamentos deste processo
referente ao exercício de 2010 e 2011, exigidos neste processo, são ilegítimos,
Fl. 515
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.537 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15983.720271/2014-40
5
devendo ser anulado o auto de infração, assim como ocorreu com os Processos
no15983.720249/2014-08, 15983.720252/2014-13 e 15983.720270/2014-03.”
O referido processo 15983.720126/2014-69 teve decisão definitiva, conforme
noticiado pela recorrente, nos termos do despacho de arquivamento abaixo, juntado às e-fls. 508:
“Trata o presente processo de Representação para Exclusão do Simples Nacional a
partir de 01/07/2007, conforme ADE DRF/STS no. 36/2014, fl. 607.
Acórdão de Recurso Voluntário no. 1301-006.966 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a
TURMA ORDINÁRIA do CARF, fls. 797-814, deu provimento parcial ao recurso,
cancelando os efeitos do ADE no. 36/2014 a partir de 01/01/2008.
O contribuinte foi cientificado do Acórdão supra em 05/08/2024, fls. 819-820.
Transcorrido o prazo legal sem nova manifestação do interessado, foi
implementada a exclusão no Portal do Simples Nacional, fls. 821-822.
Para o registro, com o fim de evitar a alteração dos demais períodos de opção do
contribuinte, foi informada alteração no início do período de opção de
01/07/2007 para 01/01/2008, excluindo, desta forma, o ano de 2007 da opção
pelo Simples Nacional.
Finalizado o procedimento, encaminho este processo ao arquivo.”
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Paulo Guilherme Deroulede, Relator.
A recorrente tomou ciência do Acórdão de Impugnação em 10/03/2017 e interpôs a
peça recursal em 21/03/2017, dentro de prazo de trinta dias, sendo, portanto, tempestiva.
Conforme constou do relatório da decisão da DRJ e do Termo de Verificação Fiscal,
os presentes Autos de Infração são decorrentes da exclusão do SIMPLES NACIONAL efetuada no
processo no 15983.720126/2014-69, mediante o Ato Declaratório Executivo no 36/2014, bem
como são reflexos do Auto de Infração de IRPJ, lançado no processo no 15983.720270/2014-03,
conforme Termo de Verificação Fiscal, na e-fl. 27.
O processo 15983.720126/2014-69 teve seu deslinde conforme Acórdão de Recurso
Voluntário no 13011-006.966, cancelando os efeitos do ADE no 36/2014, a partir de 01/01/2008,
decisão esta que se tornou definitiva, conforme exposto no despacho de arquivamento de e-fls.
511.
Já o processo no 15983.720270/2014-03, também decorrente do processo de
exclusão do SIMPLES NACIONAL no 15983.720126/2014-69, teve decisão proferida no Acórdão de
Recurso Voluntário no 1301-006.969, fls.482/485, nos seguintes termos:
Fl. 516
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.537 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15983.720271/2014-40
6
“Considerando que no PAF no 15983-720126/2014-69 houve o cancelamento dos
efeitos do ato de exclusão do Simples Nacional a partir de 01/01/2008 e que o
lançamento diz respeito ao ano-calendário de 2010, concluo pela sua
ilegitimidade. Assim, deve ser aplicado o resultado daquele processo, com o
consequente cancelamento dos autos de infração.
Diante do exposto, dou provimento ao Recurso Voluntário, para cancelar
integralmente a autuação.”
Os processos decorrentes e reflexos estão sujeitos aos efeitos das decisões
proferidas no processo principal, conforme o artigo 47 e §5o do Anexo do RICARF, abaixo
transcritos:
Art. 47 Os processos vinculados poderão ser distribuídos e julgados observando-
se o disposto neste artigo.
§ 1o Os processos podem ser vinculados por:
I - conexão, constatada entre processos que tratam de exigência de crédito
tributário ou pedido do contribuinte fundamentados em fatos idênticos, incluindo
aqueles formalizados em face de diferentes sujeitos passivos;
II - decorrência, constatada a partir de processos formalizados em razão de
procedimento fiscal anterior ou de atos do sujeito passivo acerca de direito
creditório ou de benefício fiscal, ainda que veiculem outras matérias autônomas;
e III - reflexo, constatado entre processos formalizados em um mesmo
procedimento fiscal, com base nos mesmos elementos de prova, mas referentes a
tributos distintos.
[...]
§ 5o Na impossibilidade de distribuição, ao mesmo relator, dos processos principal
e decorrente ou reflexo, será determinada a vinculação dos autos e o
sobrestamento do julgamento do processo decorrente ou reflexo, até que seja
proferida decisão de mesma instância relativa ao processo principal.
No caso, o processo acerca da exclusão de ofício cancelou os efeitos do ato
declaratório de exclusão a partir de 01/01/2008, alcançando, portanto, os fatos geradores deste
processo que se referem a 2010 e 2011, cuja decisão definitiva implica o cancelamento dos Autos
de Infração de PIS e Cofins, aqui lavrados.
Diante do exposto, voto para dar provimento ao recurso voluntário.
Assinado Digitalmente
PAULO GUILHERME DEROULEDE

Fl. 517
DF CARF MF
Original